Tribunal: TJES
Processo: 0001520-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001520-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIETE DA SILVA MACHADO MOREITO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001520-85.2019.8.08.0048

APELANTE
: MARIA ELIETE DA SILVA MACHADO MOREITO

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE FUNDÃO – DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à requerente. 2. A recorrente, pessoa natural e aposentada, pleiteia a reforma da decisão quanto ao indeferimento da benesse, sustentando que seus rendimentos são modestos e destinados integralmente à sua subsistência, o que caracterizaria sua condição de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a percepção de proventos de aposentadoria no valor líquido de aproximadamente R$ 3.200,00, somada à contratação de advogado particular e à existência de gastos em cartão de crédito, é suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. No caso concreto, os documentos demonstram que a renda líquida da recorrente é consumida por gastos de subsistência, não tendo a parte recorrida comprovado a existência de recursos excedentes aptos a suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento da apelante. 6. A assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, conforme expressa vedação contida no § 4º do art. 99 do CPC e em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência de pessoa natural não é afastada pela simples contratação de advogado particular ou pela percepção de rendimentos destinados à manutenção das necessidades básicas, cabendo à parte contrária o ônus de provar a capacidade financeira do requerente.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2756112, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 50165565620248080000, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001520-85.2019.8.08.0048

APELANTE
: MARIA ELIETE DA SILVA MACHADO MOREITO

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE FUNDÃO – DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". O Código de Processo Civil, por sua vez, nos artigos 98 e seguintes, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

É cediço que tal presunção não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ART . 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3 . Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50165565620248080000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

No caso sob exame, observo que a magistrada sentenciante indeferiu a benesse amparada no contracheque de fl. 48. Ocorre que referido documento não reflete a condição presente da recorrente. De fato, o histórico de créditos do INSS (ID 18110175), documento mais atualizado e produzido após a aposentadoria da apelante, demonstra a percepção de benefício no valor bruto de R$ 3.210,84, resultando em um rendimento líquido mensal de aproximadamente R$ 3.197,73.

Embora o banco apelado tente afastar a presunção de hipossuficiência ao sustentar que a magnitude dos gastos da apelante, notadamente com fatura de cartão de crédito, demonstraria capacidade financeira, caberia a ele o ônus de demonstrar de forma cabal a existência de recursos excedentes aptos a suportar as custas processuais, o que não logrou fazer. Pelo contrário, os módicos vencimentos comprovados pela recorrente reforçam a conclusão de que sua renda é integralmente consumida por gastos de subsistência. O valor remanescente mostra-se insuficiente para suportar o ônus das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade. Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DE MULTA . HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 931. RECURSO PROVIDO
. I . CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, mesmo sem o pagamento da multa, alegando hipossuficiência do condenado. 2. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão e multa. O pedido de reconhecimento de hipossuficiência foi indeferido em primeira instância, sob o argumento de que a constituição de advogado particular indicaria capacidade de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a representação por advogado particular afasta a presunção de hipossuficiência e, consequentemente, impede o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo não pagamento da multa . III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para concessão da gratuidade de justiça, está amparada no art. 99, § 3º, do CPC, e não é elidida apenas pela constituição de advogado particular
.5. A Terceira Seção do STJ decidiu que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz que indique a possibilidade concreta de pagamento.6. No caso, não há evidência concreta da capacidade financeira do recorrente para arcar com a multa, justificando a extinção da punibilidade . IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIMDE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PROCESSO. (STJ - AREsp: 2756112 SP 2024/0366576-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença no ponto que indeferiu a assistência judiciária gratuita, concedendo o benefício à apelante MARIA ELIETE DA SILVA MACHADO MOREITO, mantendo-se incólume a sentença quanto à improcedência dos pedidos de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.